Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-51.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002195-51.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PORTO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA Nº 1061 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. AMOSTRA GRÁTIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO. MANTIDO. DANO MORAL. COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002195-51.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados o
BANCO FICSA S/A.
e

MARIA DA CONCEIÇÃO PORTO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO FICSA S/A.
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de

MARIA DA CONCEIÇÃO PORTO OLIVEIRA
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,